Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-88.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010370-88.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR MARCIANO DA SILVA - CPF: 048.983.841-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006) IMPUTADO AO AGENTE PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006), COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO ANÔMALA EM RAZÃO DO PERÍODO EM QUE O RÉU PASSOU PRESO PROVISORIAMENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

1.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma indene de dúvidas a prática do tráfico de drogas, necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em favor do apelado.

2.

Ademais, existindo evidências de que o agente trazia consigo cocaína para consumo próprio, de acordo com o que dispõe o art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006, a desclassificação se mostra medida escorreita a ser tomada.

3.

Considerando a desclassificação da conduta para a posse de droga para consumo próprio, bem como considerando o período que o réu permaneceu preso provisoriamente – aproximadamente 04 (quatro) meses – mostra-se correta a extinção de sua punibilidade em razão da detração anômala, visto que o período preso já compensaria as medidas alternativas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006, que são inegavelmente mais brandas que as penas privativas de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Cáceres/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para o fim de desclassificar a conduta típica atribuída ao réu para o que consta do art. 28 da Lei 11.343/2006, com a consequente declaração de extinção de sua punibilidade por ter ele permanecido preso durante toda a instrução processual, visto que tal medida cumpriu a advertência necessária pela detração anômala (ID 132947224).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
pela condenação do réu como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, por entender existirem provas suficientes para embasar tal condenação, bem como
b)
pela aplicação da multirreincidência do réu na dosimetria da pena, conforme relatório de situação processual encartada nos autos (ID 132947243).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões defensivas. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do Ministério Público de Mato Grosso para manter incólume a sentença absolutória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 132947250).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa da acusação. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito, mantendo a sentença absolutória intacta (ID 137432683).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas por entender existirem provas suficientes para embasar tal condenação, além da aplicação da multirreincidência do réu na dosimetria da pena, caso seja acatada a sua pretensão recursal. Todavia, atento ao arcabouço fático-probatório produzido nos autos,
verifico não assistir razão à irresignação
.

Em que pese a materialidade do delito ter sido devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudos de constatação e perícia encartados nos autos, o mesmo não se pode dizer,
indene de dúvidas
, acerca da subsunção da conduta do agente à norma do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06. Isso porque,
em sede judicial
, não restou comprovado que o réu praticava a traficância, mas sim que ostentava a condição de usuário de drogas.

Nesse sentido, o depoimento
extrajudicial
dos policiais militares foi uníssono no sentido de que o réu teria afirmado que vende drogas para comprar comida e bebida alcoólica para sustentar seu vício. Além disso, afirmaram que o recorrido aduziu que o indivíduo que fugiu quando da chegada da polícia era o encarregado de ficar com o dinheiro do tráfico e aquele, por sua vez, com o entorpecente, no caso de serem pegos, não configurar tráfico.

Todavia, já na sede
judicial
,

os depoimentos dos policiais militares foi de forma um pouco diferente. Nesse sentido, o policial Geraldo afirmou terem os agentes ido ao local em decorrência de uma briga generalizada, oportunidade na qual apreenderam a substância em posse do recorrido, cujo entorpecente se encontrava na mão do apelado, não sabendo declinar se o local em que a abordagem ocorreu é conhecido como ponto de venda de droga.

De outro modo, o policial Silvanio aduziu que o local era conhecido pela Polícia Militar como ponto de drogas, tendo eles somente parado a viatura pelo desacato praticado pelo réu, além de terem ido ao local em razão da briga que lá ocorria – e não por denúncia de tráfico ou uso de entorpecentes. Ainda, afirmou também que acreditava ser a droga apreendida destinada à venda pelo modo em que guardada, já que estava no bolso dentro de um maço de cigarro. Por fim, informou que o réu estava exaltado, com garrafa de bebida alcoólica nas mãos, não tendo conhecimento de envolvimento do recorrido no tráfico, nem sabendo dizer sobre a entrevista realizada no local com o senhor Lindomar, já que o agente policial teria unicamente realizado a abordagem e revista.

Além disso,
extrajudicialmente
,

o réu informou que vende droga para comprar comida e bebida em razão de sua dependência, bem como que “venderia droga para si mesmo”, ou seja, não para outros traficantes. Contudo, diferentemente,
perante o contraditório e a ampla defesa
, o apelado negou o tráfico, disse que é viciado, mora na rua e que comprou a droga do terceiro sujeito que havia fugido quando da chegada policial, tendo o entrevero se iniciado em razão da não devolução do troco na compra do entorpecente, já que havia entregado uma nota de R$ 100,00 (cem reais) – proveniente de “bicos” que fazia para sustentar seu vício – na compra de R$ 50,00 (cinquenta reais) de aproximadamente 1,72g (um grama e setenta e dois decigramas) de cocaína. Por fim, informou que não se lembra do que falou na delegacia pois estava alterado fazia alguns dias.

Ou seja, cada prova produzida em juízo traz uma informação divergente que
não possibilita identificar, com clareza, se o réu praticava, de fato, o tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
da Lei de Drogas
, de modo que a dúvida o beneficia em razão do
in dubio pro reo
. De outra forma, porém, vislumbra-se que a conduta delitiva do apelado se tipifica como posse de droga para consumo próprio, porquanto a situação fática demonstra restarem preenchidos os pressupostos do art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006.

Ora, a norma supracitada aduz que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”. Nesse sentido, a apreensão de quantidade ínfima de cocaína, o local que não foi classificado de forma unânime como ponto conhecido de venda de droga, a inexistência de investigações prévias ou campanas, a abordagem resultante de denúncia de briga generalizada, situações essas que, juntas,
revelam a verossimilhança da alegação de que o entorpecente era destinado à consumo pessoal
.

Importante destacar que não se olvida aqui da situação do traficante usuário comumente observado nesse tipo de delito, nem que o crime do art. 33,
caput
da Lei de Drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, se consumando com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares lá previstos. Todavia, a dúvida a respeito da traficância e as características presentes indicativas de consumo pessoal de droga, fazem com que a conduta do agente seja aquela delimitada pelo art. 28 da Lei 11.343/2006, em razão do
in dubio pro reo
, em consonância com o que já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
–
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE NÃO DEMONSTRAM DE FORMA SEGURA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO ILÍCITO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS CATEGORICAMENTE EM JUÍZO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
– REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Existindo evidências de que o agente trazia consigo pasta-base de cocaína para o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

(N.U 0001431-72.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022,
Publicado no DJE 15/07/2022
).

Assim sendo, ante a ausência de provas produzidas perante o contraditório e a ampla defesa que demonstrem de forma indene de dúvidas a traficância cometida pelo réu, verifico como
escorreita a desclassificação realizada pelo juízo sentenciante para aplicar o art. 28 da Lei de Drogas ao réu
. Ato contínuo, pelo período que o apelado permaneceu preso – aproximadamente 04 (quatro) meses – aplica-se a detração anômala ao caso de maneira a
extinguir a punibilidade do agente
, tendo em vista que o período de prisão provisória já compensaria as penas de medidas alternativas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006 que inegavelmente são mais brandas em relação às penas privativas de liberdade.

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, mantendo a improcedência da denúncia com o fito de desclassificar a conduta típica atribuída ao réu para aquela capitulada no art. 28 da Lei de Drogas, bem como declarando extinta sua punibilidade quanto ao delito acima delineado em razão do período em que passou preso provisoriamente, pela ocorrência de detração anômala. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022